Tribunal: TJDFT
Processo: 0756118-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANA PAULA MUSSI e MIRIAM ARGIMIRA VRIESMANN MUSSI (agravantes/executadas) em face da decisão proferida (ID 259369107, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0117331-24.2006.8.07.0001, proposta em face de MARCELO COSTA LIMA (agravado/exequente), que indeferiu os pedidos de desbloqueio, via SISBAJUD, e converteu a indisponibilidade em penhora. Em suas razões recursais (ID 79727219), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que são executadas em Ação de Cumprimento de Sentença que tramita perante a 19a Vara Cível de Brasília. Alega que foi demitida em 19/10/2025 da Agência Nacional Aquaviária (ANTAQ) e recebeu a sua rescisão de contrato de trabalho em conta vinculada a Caixa Econômica Federal sendo verbas rescisórias, FGTS e seguro-desemprego, sendo que, despretensiosamente a Agravante transferiu os recursos recebidos para a conta bloqueada via BACENJUD, pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília. Afirma que, no dia 12/11/2025, foi realizado bloqueio do saldo bancário existente na sua conta poupança de salários, FGTS e valores referentes a sua rescisão de contrato de trabalho junto ao BANCO 070, agência 204, Conta no 204.032.466-0 (cópia de extrato em anexo), tendo sido bloqueado o valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), por determinação do Juízo a quo, e que também foram bloqueados também em sua conta corrente vinculada a mesma agência e conta os recursos na ordem de R$ 6.685,35 (seis mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos). Argumenta que todos esses recursos são oriundos de rescisão de contrato de trabalho (documento anexo), ocorrido na data de 19/10/2025, sendo que até o presente momento a executada encontra-se desempregada buscando uma nova colocação profissional e na responsabilidade de sustentar seus dois filhos, uma estudante e um menor de idade. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso e, no mérito, requer seja dado provimento ao presente recurso, para determinar o imediato desbloqueio das contas bancárias de Ana Paula Mussi (conta poupança no 204.032.466-0, Banco 070) e de Miriam Argimira Vriesmann Mussi, em razão da natureza salarial e alimentar dos valores bloqueados. Preparo (ID 79739740). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida que indeferiu os pedidos de desbloqueio, via SISBAJUD, e converteu a indisponibilidade em penhora. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, posto que é necessário perscrutar com mais acuidade se as verbas bloqueadas, de fato, se referem a valores impenhoráveis. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator